Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-94.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008918-94.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 15.467.784/0001-30 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais
nas
hipóteses
de
chargeback
.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO DO BRASIL S.A, MASTERCARD BRASIL LTDA e

REDECARD S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1008918-94.2017.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas solidariamente a restituir a quantia de R$8.544,30 (oito mil, quinhentos e quarenta quatro reais e trinta centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em suas razões, de Id. 144586394, o 1o apelante - Banco do Brasil S.A, aduz a culpa exclusiva do autor e terceiros e a ausência de danos materiais indenizáveis. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

No mesmo seguimento, o 2o apelante - Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA, aduz a ausência de responsabilidade solidária.

Por fim, o 3o apelante - Redecard S.A, aduz a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz ausência de responsabilidade. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 144585207, na qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora em 30/03/2017 efetuou a venda online de vários vestuários no valor de R$8.544,30 (oito mil, quinhentos e quarenta quatro reais e trinta centavos) para uma pessoa que se dizia chamar Diego Souza Costa.

O suposto cliente Sr. Diego solicitou o pagamento parcelado via cartão de crédito de no 5522 8940 0743 1244, com validade de 12/2021, Código de segurança no 500, emitido pelo Banco do Brasil 3a Requerida, bandeira da 1a Requerida MasterCard.

Sustenta que a compra foi autorizada pelas operadoras/administradoras, razão pela qual realizou o envio das compras.

No entanto, após o envio das mercadorias foi informado de que a compra fora bloqueada, uma vez que o cartão foi clonado.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando receber o valor de R$8.544,30 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

Quanto às alegações da 2o e 3o apelantes no que concerne à ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade objetiva, é entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais
nas
hipóteses
de
chargeback
,
conforme já pontuado pelo Juízo
a quo.

Quanto ao mérito, no presente caso
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte requerente não se qualifica como destinatária final, no entanto, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se, que as requeridas, na condição de entidades credenciadoras, devem assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço on line de utilização do cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de administração de cartões, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras, ao viabilizar a utilização de suas máquinas de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos necessários e definição de regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude, responsabilizando-se por eventuais falhas ocorridas em seu sistema de segurança.

Sobre o tema, os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves dispõem que, a teoria de do risco de negócio funda-se no pressuposto de que o prestador de serviços
“ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi ônus
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Neste sentido, este egrégio tribunal de justiça já se pronunciou:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RECURSO DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ART. 927, § ÚNICO, CC)- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de credenciamento comercial ao sistema de transação envolvendo cartão de crédito/débito (Sistema CIELO), a operadora do sistema resta impedida de efetuar a retenção e ou estorno das quantias em razão de “chargeback”, o denominado cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de débito ou crédito, pois, trata-se de risco de atividade que não pode ser transferido ao estabelecimento comercial ( CC, art. 927, parágrafo único), e determina a nulidade de cláusulas nesse sentido, por tratar-se de responsabilidade objetiva da operadora do sistema. 2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).”

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023